Tribunal: STF
Processo: Rcl 52012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.



    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias fixado pelo art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei 8.038/1990.



    2. Não se aplicam, na hipótese, regras do Código de Processo Civil sobre a fixação e a contagem de prazos processuais. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.